Tribunal: TJPA
Processo: 0810114-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810114-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAINILZA MARIA XAVIER RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de

comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade

econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento,
interposto por
Rainilza Maria Xavier Rodrigues,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 15809463) que manteve o indeferimento do pedido de benefício de justiça gratuita, nos autos da
Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/ Pagamento de seus Retroativos,
em face do
Estado do Pará.

Pontua a agravante que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício, uma vez
que a referida declaração goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.

Aduz ainda que a jurisprudência mais recente vem permitindo o recolhimento de custas somente ao final do processo e que Novo Código de Processo Civil possibilitou a viabilidade de gratuidade em relação a algum ou todos os atos processuais, conforme disposição do § 5º do art. 98.

Ante esses argumentos, e
considerando o direito fundamental de acesso à justiça consolidado no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da CF,
requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício de pagar as custas somente ao final do processo ou que seja deferida a gratuidade de todos os atos processuais (ID. 15915000).

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de ID. 16666605.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita,
sob o fundamento de não comprovação do comprometimento de sua renda, tendo sido autorizado o pagamento das custas em 04 (quatro parcelas) ou em 12 (doze) vezes no cartão de crédito, na forma da Portaria Conjunta nº 3/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI (ID. 94416167)

Partindo da premissa que os contracheques juntados aos autos (ID 14782515) demonstram que a agravante recebe salário mensal líquido no valor aproximado de R$ 12.793,67 (doze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), não tendo sido comprovado se possui dependentes e o quanto de seus rendimentos se encontram comprometidos por suas despesas.

Vale ressaltar,
que este Egrégio Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente” (Súmula nº 06).

Neste caso, considerando que os documentos acostados aos autos denotam a capacidade econômica da agravante de arcar com as custas do processo, ainda que de forma parcelada, não merece reforma a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.
2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada. (2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.
3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Por fim, importa salientar que o pedido subsidiário da agravante de pagamento das custas somente ao final do processo não possui amparo legal, uma vez que vai de encontro às disposições expressas da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Lei de Custas):

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei. (...)

Art. 21. Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios:

(...)

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte (RI/TJPA) assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário: a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

(...)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada, consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inaltera
da a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024